Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719073-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILBERTO FRANÇA BRANDÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. É incabível, em agravo de instrumento, a apreciação de assuntos não debatidos na instância de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer em inovação recursal e supressão de instância. A matéria a ser examinada na controvérsia deve ser limitada ao objeto da decisão recorrida, a partir dos elementos existentes à época da produção da decisão. Precedentes. Preliminar acolhida. 2. A ilegitimidade passiva, enquanto matéria de ordem pública, pode ser reconhecida mediante exceção de pré-executividade, desde que desnecessária a dilação probatória. Precedente. 3. Enquanto não instaurado o inventário, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório. Antes de realizada a partilha, a execução fiscal não pode ser redirecionada para que os herdeiros, individualmente, constem no polo passivo. Precedentes. 4. Recurso parcialmente conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 110, 313, § 2o, 373, inciso II, e 613, todos do CPC e 1.797 do Código Civil, defendendo que o recorrido é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao argumento de que não é possível discutir a legitimidade de parte em sede de exceção de pré-executividade, em virtude de ser necessária dilação probatória. Assevera que o recorrido preenche os requisitos de legitimidade material e processual, visto que é herdeiro do executado falecido e administrador provisório dos bens do espólio, bem como não foi possível atestar documentalmente se o falecido possuía cônjuge; c) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Aponta, ainda, contrariedade ao enunciado 393 da Súmula do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ainda, não é possível dar curso ao apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 110, 313, § 2o, 373, inciso II, e 613, todos do CPC e 1.797 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Inicialmente, destaque-se que a ilegitimidade passiva pode ser discutida em sede de exceção de pré-executividade, desde que não seja necessária dilação probatória. (...) O espólio deve responder pelas obrigações deixadas pelo falecido. Portanto, antes de realizada a partilha, a execução fiscal não pode ser redirecionada para que os herdeiros, individualmente, constem no polo passivo. (...) Como não há notícia de inventário em curso, a representação do espólio em juízo deve ser pela administradora provisória da herança – que, no caso, é o cônjuge supérstite, nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil. No caso, a certidão de óbito informa que o de cujus era casado com a Sra. Nair França Brandão” (ID 62228411). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o recurso descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Ademais, melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta violação ao enunciado 393 da Súmula do STJ, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, “a”, da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020